Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PROCESSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso em face da sentença prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, mantendo a improcedência do pedido formulado para fins de anulação de sindicância de apuração de falta disciplinar.

2. Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de ter trazido aos autos diversos fundamentos aptos a comprovar a ocorrência de ilegalidade no ato administrativo. Sustenta haver omissão no julgamento quanto às provas documentais acerca da violação aos princípios do non bis in idem e da isonomia. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar as omissões apontadas para anular a punição proferida em âmbito administrativo.

3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.